Tribunal: TJDFT
Processo: 0702466-31.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702466-31.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: RAYSSA SUANE PINHEIRO DA CUNHA D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC, intime-se a embargada, para, querendo, manifestar-se acerca dos embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal no ID 45769249. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 25 de abril de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora